Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA EM REDE SOCIAL. POSTAGEM QUE EXTRAPOLA O ANIMUS NARRANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO LIMITADA PELA PRESERVAÇÃO DA HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na iniciar para determinar a retirada da postagem que se refere à presente demanda, a abstenção de publicar novas postagens negativas sobre os fatos discutidos, a retratação por meio de publicação no Facebook do conteúdo da presente sentença, bem como, o pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais, sendo R$ 500,00 para cada parte autora. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, assevera que a sentença foi omissa ao não analisar o pedido formulado de inversão do nos da prova, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes e que, dada a ausência do animus injuriandi, mas tão somente o exercício da liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento, a sentença merece reforma para que sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 21642368). Contrarrazões apresentadas (ID 21642372).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, devendo o consumidor colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, até porque é impossível à parte adversa produzir a prova negativa, que é o caso dos autos. Ora, a própria consumidora, nas mensagens trocadas com o comerciante (ID 21641503/21641504), alegou que tinha câmera em sua residência e que poderia provar a entrega de 2 notas de R$50,00 ao entregador. Com efeito, incabível repassar o ônus da prova ao fornecedor quando p próprio consumidor tinha como provar o alegado, devendo, pois, assumir o ônus de sua desídia.
IV. No caso concreto ora sob exame, a parte recorrente utilizou-se de seu perfil no FACEBOOK para realizar a postagem de ID 21641505, nos seguintes termos: “Fica a dica!!! Ontem comprei um lanche nessa lanchonete, no ato da entrega minha filha foi pagar, deu dinheiro a mais, 50 reais a mais, comuniquei pelo zap responsável pela lanchonete, o motoboy que recebeu o dinheiro, acharam que iriam me intimidar, me ligando com ameaça, não resolveram, não indico essa lanchonete. Honestidade hj em dia é para poucos!”. A referida postagem, como se vê, coloca em dúvida a honestidade da parte recorrida e, conforme bem registrado na sentença, propaga informações infundadas, restando patente o animus injuriandi do “post”.
V. A conduta da parte ré/recorrente ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, porquanto configura abuso dessa liberdade a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, a ensejar o dever de reparação pelo dano de natureza extrapatrimonial, bem como a devida retratação, tudo conforme determinado na sentença, que não merece qualquer reparo.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.